Tribunal: TJMT
Processo: 0002219-40.2018.8.11.0109
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002219-40.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA FILHO - CPF: 034.905.351-03 (APELADO), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO ACUSATÓRIO
–
1)
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE DOIS CRIMES DE TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL – CONDUTAS DE "TRANSPORTAR" E TER EM DEPÓSITO – TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO – AÇÃO POLICIAL NO MESMO DIA – DELITO ÚNICO – PLEITO INACOLHIDO –
2)
ELEVAÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA-BASE APLICADA NO CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSBILIDADE – PENA FIXADA ATENDENDO OS CRITÉRIO DE RAZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO NEGADO –
3)
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE RESISTÊNCIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – PENA REDIMENSIONADA –
4)
RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NO DELITO DE RESISTÊNCIA – VIABILIDADE – AGRAVANTE RECONHECIDA – PENA INTERMEDIÁRIA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Sendo o delito de tráfico de drogas de ação múltipla, de vários verbos, considerando o caso concreto, a ação de ter em depósito e transportar, perpetrados no mesmo contexto fático, com ação policial dada no mesmo dia, configura-se crime único.

2. Tendo em vista que o
quantum
de pena fixada na primeira fase
pelo crime de tráfico de drogas
atende ao fim colimado em relação à circunstância judicial, bem como encontra-se sopesada a luz do princípio da razoabilidade e proporcionalidade a par do caso concreto, deve ser mantida nos termos da sentença.

3. Considerando o
equívoco
na pena-base do delito de resistência, que fixou a pena-base em dois meses acima do mínimo legal, sem apontar qualquer circunstância judicial desfavorável, deve a reprimenda ser revista e redimensionada em 02 meses de detenção, ou seja, mínimo legal.

4. Deve ser reconhecida a agravante da reincidência devidamente comprovada nos autos e não computada na segunda fase pelo juízo sentenciante, contudo, sem modificar a pena por força do comando sumular 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Vvv

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão editada pelo juízo da Vara Única da comarca de Marcelândia-MT (ação penal cód. 78352), que condenou LUCIANO PEREIRA FILHO
à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão
, e 952 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e
a 04 (quatro) meses de detenção pelo delito de resistência
(art. 329 do CP), no regime fechado.

O Ministério Público
recorre da sentença, requerendo:
1)
a condenação do réu pelo crime de tráfico por duas vezes, bem como seja reconhecido o concurso material entre eles, sustentando que
“...o apelado LUCIANO PEREIRA FILHO praticou em dois contextos fáticos distintos, não havendo nexo de causalidade entre os dois fatos...”
(pag. 166-PDF). Sucessivamente:
2)
A reformar das penas aplicadas na sentença para fixar em seu mínimo legal quanto ao crime de resistência;
3)
aumentar o quantum da pena-base no delito de tráfico;
4)
Seja reconhecida a agravante da reincidência na segunda fase. (Razões – pags. 160/168-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso interposto (pags. 172/177-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
provimento

parcial
do recurso ministerial para se redimensionar a pena do crime de resistência (pags. 196/204-PDF).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020